Tribunal: TJSP
Processo: 1001297-13.2022.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
ABUSO DE DIREITO - Ilícita a manutenção da informação de dívida prescrita, em plataforma de entidade mantenedora de cadastro de inadimplentes, sem publicidade e dirigida, exclusivamente, à parte devedora, ainda que fundamentada em licitude de cobrança extrajudicial prescrita, e/ou licitude de cobrança de dívida prescrita, por ligação telefônica, carta, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio,

Ementa:
ABUSO DE DIREITO - Ilícita a manutenção da informação de dívida prescrita, em plataforma de entidade mantenedora de cadastro de inadimplentes, sem publicidade e dirigida, exclusivamente, à parte devedora, ainda que fundamentada em licitude de cobrança extrajudicial prescrita, e/ou licitude de cobrança de dívida prescrita, por ligação telefônica, carta, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio, após manifestação da parte de devedor de recusa ao pagamento demonstrada com o simples ajuizamento da demanda buscando a cessação da cobrança, dado que posterior insistência na exação pela parte credora caracteriza abuso de direito (CC, art. 189), dado que constrange, perpetuamente, a parte devedora a satisfazer dívida prescrita, com recusa ao pagamento já manifestada, bem como porque a informação em questão pode ter influência na composição do "score" da parte devedora.
DÉBITO, PRESCRIÇÃO E COBRANÇA - Caso dos autos, como, na espécie, (a) é aplicável o prazo prescricional previsto no art. 206, § 5o, I, do CC/2002, contado a partir das datas dos débitos objeto da ação, lastreados em documentos particulares, e (b) a presente demanda foi proposta mais de cinco anos das datas de vencimento, (c) restou consumada a prescrição para a cobrança das dívidas em questão, impondo-se, em consequência, (d) o reconhecimento (d.1) da inexigibilidade dos débitos objeto da ação, em razão de sua prescrição, (d.2) da ilicitude da manutenção da informação dessa dívida prescrita na plataforma Serasa Limpa Nome e da cobrança dessa dívida prescrita, por ligação telefônica, carta, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio.
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE E CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER - Reconhecida a inexigibilidade dos débitos objeto da ação, em razão de sua prescrição, bem como a ilicitude da cobrança dessas dívidas prescritas, por ligação telefônica, carta, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio, após manifestação da parte de devedor de recusa ao pagamento demonstrada com o simples ajuizamento da demanda buscando a cessação da cobrança, de rigor, a manutenção da r. sentença na parte em que julgou procedente, em parte, a ação, "para DECLARAR a prescrição da dívida, referente ao contrato no 105132947, datada de 07/01/2017, no valor de R$ 605,78, e a sua consequente inexigibilidade.".
RESPONSABILIDADE CIVIL E DANO MORAL - Embora configure ato ilícito a manutenção da informação de dívida prescrita em plataforma de entidade mantenedora de cadastro de inadimplentes, sem publicidade e dirigida exclusivamente à parte devedora, ainda que fundamentada em licitude de cobrança extrajudicial de dívida prescrita e/ou cobrança da dívida prescrita por ligação telefônica, carta, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio, após manifestação da parte de devedor de recusa ao pagamento demonstrada com o simples ajuizamento da demanda buscando a cessação da cobrança, o ilícito em questão enquadra-se na hipótese de dissabor, que não acarreta ofensa a direito da personalidade, tais como a honra, imagem ou dignidade, porquanto não expõe a parte devedora à situação de abalo de crédito e vexatória perante terceiros, como acontece com a hipótese diversa de indevida inscrição de dívida em cadastro de inadimplente, em que a simples negativação porque gera automaticamente abalo de crédito e constrangimento ao consumidor em razão da pecha de mau pagador.
VERBA HONORÁRIA – Reforma da r. sentença, para reduzir a condenação da parte ré apelante em honorários advocatícios para a quantia de R$1.212.00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento.
Recurso da parte autora desprovido, e recurso da parte ré provido, em parte.